Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme o art. 229 da Constituição Federal, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e os arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil, que também dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da Constituição Federal).
2. O poder familiar impõe a ambos os pais, em igualdade de condições, direitos e deveres determinados no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 1.634 do Código Civil. Em complemento, estabelece a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que os filhos menores têm direito a serem criados e educados no seio de sua família, participando, assim, do convívio familiar e comunitário.
3. A alteração do lar de referência é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando presentes elementos aptos a demonstrar que os menores estejam em situação de risco/vulnerabilidade.
4. No caso, embora o estudo psicossocial tenha sugerido a manutenção da guarda compartilhada com aumento de visitas pela mãe, o adolescente expressou claramente, em diversas oportunidades, a sua vontade de não mais residir com o genitor, em razão dos episódios de abandono, falta de comida, xingamentos e ofensas.
5. Recurso conhecido e desprovido.